Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717341-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA ALVES DE FRANCA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700319-74.2022.8.07.0004, indeferiu a impugnação de valores bloqueados via SISBAJUD, nos seguintes termos: (ID 125957006 do processo originário): “Trata-se de impugnação à indisponibilidade de valores via SISBAJUD. A impugnante requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos bloqueios realizados em conta poupança e em conta corrente, sob o argumento de serem oriundos de pensão por morte de companheira que recebe perante o INSS, observando ainda que tais quantias são movimentadas entre contas e que servem para o sustento familiar. Assenta ainda a impugnante a irregularidade da citação via aplicativo de mensagem. A impugnada defende a regularidade da citação e a penhorabilidade das quantias. Foi acostada minuta de resposta SISBAJUD, em que consta a indisponibilidade das quantias de R$ 4.723,73 em conta do Banco do Brasil; e R$ 0,61 de CC Servidor Federal, quantias ainda não transferidas para conta judicial (ID 125928115 - Pág. 1/2). Decido. De início, destaco que normas administrativas/judiciais do CNJ e deste Tribunal validam a imposição de comunicações por meio eletrônico nos tempos de pandemia, a exemplo da Portaria Conjunta no 55, de 17 de junho de 2021, no que tenho por válida a citação realizada nos autos. Lado outro, verifico que a parte impugnante não logrou êxito em comprovar suas alegações, quais sejam: 1) o fato de receber pensão por morte do INSS e a respectiva conta bancária em que creditados tais valores, ao que poderia ter apresentado extrato do benefício previdenciário – passível de obtenção no sítio eletrônico da autarquia; 2) a titularidade da conta poupança do Banco do Brasil, eis que o extrato acostado (tela de celular) não possui identificação da conta e do titular; 3) o extrato completo dos últimos 3 meses e o saldo final das contas poupança, já que somente uma transação entre contas da devedora alcançou a cifra de R$ 16.622,08, além de outras; 4) a apresentação de extrato dos últimos 3 meses e a identificação do saldo da dita conta no Banco SICOOB. Note a parte devedora/impugnante que necessária a indicação dos saldos das contas poupança para fins de constatação de impenhorabilidade (CPC, art. 833, X e § 2o). Ademais, inaceitável a apresentação de extratos sem identificação da conta, de sua natureza e da titularidade, o que de fácil obtenção perante as instituições financeiras. Por fim, a quantia encontrada na conta bancária CC Servidor Federal no valor de R$ 0,61 é irrisória, não se justificando as diligências necessárias para transferência e liberação do crédito. Determino a liberação deste valor, a qual desde já promovo. Quanto à quantia bloqueada no Banco do Brasil no valor de R$ 4.723,73, transfiro para conta judicial à disposição deste Juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Ante o exposto, ratifico a validade da citação. Não tendo comprovado a impugnante as situações previstas nos incisos do § 3o do art. 854 do CPC, converto as indisponibilidades em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Promovo a liberação da quantia bloqueada perante CC Servidor Federal e transfiro para conta judicial a quantia bloqueada perante o Banco do Brasil (minuta em anexo). Intime-se a parte executada/impugnante, por publicação, acerca da penhora realizada. Não havendo impugnação, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotado o valor objeto da penhora, cujo levantamento fica desde logo deferido, caso haja requerimento. Em suas razões recursais (ID 35762672), alega que o juízo a quo afirmou que a agravante não comprovou suas alegações. Contudo, todas as informações necessárias estão contidas no detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores. Argumenta que o valor bloqueado se refere ao valor percebido pela pensão por morte da companheira. Argumenta que a pensão é a sua única fonte de renda para manter suas despesas e de sua genitora. Afirma que a quantia penhora equipara-se a salário sendo impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a restituição total do valor bloqueado no importe de R$ 4.723,73, com a expedição de alvará em favor da agravante. No mérito, que seja provido o recurso para impedir o bloqueio de valores referentes ao salário da agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Afirma a agravante que a quantia bloqueada pelo sistema SISBAJUD, no importe de R$ 4.723,73, refere-se ao valor da pensão por morte recebida por si. Alega que se trata de salário, que é impenhorável. Cumpre esclarecer que o sistema SISBAJUD não indica a conta sobre a qual incide o bloqueio, sendo que informa tão somente o banco correspondente. Desse modo, compete à impugnante/executada o ônus processual de comprovar a impenhorabilidade das verbas alegadas, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifico que a agravante não juntou extrato ou declaração acerca dos rendimentos percebidos em virtude da pensão por morte. Ao contrário, limitou-se a agravante a meras alegações, sem provar o valor efetivamente percebido. Cumpre ressaltar que o juízo a quo, antes de proferir a decisão que indeferiu a impugnação, concedeu à executada/agravante prazo para apresentar os documentos, tais como extratos legíveis com a identificação do titular da conta, inclusive constando a natureza da conta, do banco e dos valores recebidos, conforme decisão de ID 125333873 - Pág. 1 do processo de origem. Contudo, a agravante não atendeu à determinação judicial. Em análise perfunctória, verifica-se que dos extratos acostados pela agravante não constam o número da conta e nem quem seria seu titular, além disso, os documentos foram juntados de forma descontinuada, sem que constasse a evolução e valor total existente na conta (ID 35765377 - Pág. 46 ao 35765377 - Pág. 54). Logo, não é possível verificar a movimentação bancária, diante da não apresentação dos extratos na ordem e dos demais documentos que incumbia à agravante apresentar. Além disso, não consta que os valores seriam decorrentes do recebimento da pensão por morte. Pondera-se, ainda, que um dos depósitos feitos em favor da agravante na conta bloqueada foi na cifra de R$ 16.622,08 (ID 35765377 - Pág. 47), quantia bem superior ao valor por ela indicada como sendo sua única fonte de renda, que é a pensão por morte, no valor de R$ 4.075,87 (ID 35765377 - Pág. 44). Do mesmo modo, na conta de n.o 560031-6, agência 1606-3, do Banco do Brasil, na qual foi bloqueada a quantia de R$ 516.20 não se depreende, dos extratos juntados, o recebimento do valor da pensão por morte. Outrossim, convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido (art. 833, § 2o, do CPC), visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havend o que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que, ainda que a agravante tivesse comprovado que a verba penhorada é salarial, seria possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, ao menos nesta fase inicial, razão pela qual o pedido liminar não deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora